Tribunal: STF
Processo: ARE 1286884
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cassia Margarete Santi Hakamada, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região  assim ementado:

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DE COMERCIALIZAÇÃO RURAL. LEIS N° 8.540/92 E N° 9.528/97. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR A LC 118/05. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO A PARTIR DA LEI 10.256/2001. INTELIGÊNCIA DA EC N° 20/98. I - Aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações ajuizadas após a Lei Complementar no 118/05. Precedente do STF. II - Superveniência da Lei n° 10.256, de 09.07.2001, que alterando a Lei n° 8.212/91, deu nova redação ao art. 25, restando devida a contribuição ao FUNRURAL a partir da nova lei, arrimada na EC ri° 20/98. III - Recurso do autor desprovido.” (Apelação cível n° 0000230-27.2012.4.03.6006/MS, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Peixoto Junior, j. 06.11.12)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 154, I, 194, 195, I, §§ 4°, 8° e 9°, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela “desobrigação/suspensão do pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do recorrente, até os dias atuais, declarando a inexigibilidade das contribuições do funrural” pois “[...] esta claro que o "Funrural", sem sombra de dúvidas, permaneceu inconstitucional mesmo após o advento da Lei 10.256/2001 não sendo justo, portanto, que a recorrente seja obrigada ao seu pagamento.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos arts. 154, I, 194, 195, I, §§ 4°, 8° e 9°, da Constituição da República, com base no Tema nº 669 ("É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção"), Tema nº 923 (É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicável à contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, bem como a sua compensação, restituição ou lançamento, em razão da declaração de inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização de sua produção rural.) e no Tema nº 4 (É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.), todos da Repercussão Geral.).
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis (grifei):

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal, pois, como afirmado na decisão de admissibilidade o acórdão recorrido está em conformidade com os temas citados.  
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Postula a parte autora a suspensão da exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos moldes dos arts. 25, incisos I e 11, e 30, inciso IV da Lei n° 8.212/91 e a restituição dos valores tidos por indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos. 
A sentença proferida (fls 26/30), nos termos do artigo 269, I c/c artigo 285-A, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados, considerando ser legítima a cobrança da contribuição após o advento da Lei n° 10.256/2001 e prescritos os valores indevidamente recolhidos nas competências anteriores em razão da prescrição quinquenal. Por tratar-se de matéria preliminar de mérito, inicio a apreciação da questão posta nos autos com o exame da prescrição. 
[...]
Destarte, diante do entendimento firmado pela Excelsa Corte, é de ser aplicado o prazo prescricional quinquenal às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias da referida lei, ou seja, a partir de 09/06/2005. 
Considerando que, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 15/02/2012, patenteia-se a prescrição das parcelas anteriores à 15/02/2007. 
No tocante ao período não atingido pela prescrição, apura-se remontar ao tempo em que a contribuição ao FUNRURAL já era exigida com base na Lei n° 10.256, de 09/07/2001, que alterando a Lei n° 8.212/91, deu nova redação ao art. 25, que ficou assim redigido 
[...]
De saída, constata-se ser legítima a instituição do tributo pelo referido diploma legal tendo em vista a nova redação dada pela EC n° 20/98 ao art. 195 da Constituição Federal, ampliando a base de cálculo anteriormente prevista, por outro lado prevendo o texto legal a cobrança da contribuição em substituição àquela estabelecida nos incisos 1 e II do art. 22 da Lei 8.212/91, destarte, não mais incidindo nos vícios de inconstitucionalidade apontados no RE n° 363. 852/MG, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 12, V e VII, 25, Ie II e 30, IV, da Lei n° 8.212/61 e posteriores alterações dadas pelas Leis n°8.540/92 e 9.528/97. 
Também não se verifica a apontada ocorrência de "bis in idem", na consideração de que o empregador rural pessoa física não se sujeita ao recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, tendo em vista que, nos termos do art. 2° da Lei n° 9.718/98, referida contribuição é devida pela pessoa jurídica de direito privado, destarte, não atingindo a esfera do contribuinte de que trata o art. 25 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/01.
Observo também que o conteúdo da nova lei, só na aparência, não encerra os preceitos estipulando sobre as alíquotas e base de cálculo, cuidando-se apenas de uma técnica de elaboração do diploma legal sem expressa reprodução no que deliberou o legislador não alterar a redação. 
É só uma questão de técnica, estando, a meu juízo, contemplados na nova lei os preceitos estatuindo sobre alíquotas e base de cálculo. 
Não me convenço, destarte, de que os dispositivos prevendo alíquotas e base de cálculo sejam aqueles produzidos pela vontade legiferante anterior à EC n° 20/98. É só uma questão de redação, de texto, e os preceitos dispondo sobre alíquotas e base de cálculo como tudo o mais cuja redação não foi alterada igualmente, foram abrangidos pela nova deliberação do legislador, por um novo ato expressivo da vontade da lei. 
Assim, reputo devida a contribuição ao FUNRURAL nos termos da Lei n° 10.256/01.”
.
Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.” (Tema nº 4/RG) e “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (Tema nº 669/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente